Tribunal: TJMT
Processo: 0025097-62.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0025097-62.2013.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRIBUIÇÃO SINDICAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
D
ESA
. MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - SIMVAG (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T
A

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS
- MÉDICOS
, ODONTÓLOGOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMPOSSIBILIDADE - CATEGORIAS DIFERENCIADAS - LEGITIMIDADE DOS ENTES SINDICAIS DE REPRESENTAÇÃO ESPECIFÍCA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de servidores municipais pertencentes a categorias diferenciadas, as contribuições sindicais devem ser recolhidas em favor dos sindicatos que representem especificamente essas categorias.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MAR
IA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 0025097-62.2013.8.11.0002, proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra o SINDICATO DOS VIGILANTES, VIGIAS E GUARDAS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIVIGMAT, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINODONTO, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FEESP-MT, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO – SINPEN-MT, SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE – SINDESSMAT, UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO BRASIL – UNSP - SINDICATO NACIONAL, SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENGE-MT, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMED-MT, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – SINVAG e do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP-MT, que
“com fundamento nos artigos 890 e seguintes do Código de Processo Civil e nos artigos 334 e seguintes do Código Civil, julgo parcialmente procedente o pedido na Ação de Consignação em Pagamento proposta pelo Município de Várzea Grande, ante a ausência de dúvida acerca da confederação e da federação destinatárias dos percentuais de 5% e 15% da contribuição sindical (art. 589, II, a e c, CLT), reconhecendo, assim, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB – Secção de Mato Grosso e a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP-MT como os legítimos credores, respectivamente, dos percentuais de 5%, 10%, 15% da contribuição sindical prevista no art. 589, II, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, referente ao ano de 2013; bem como o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SINVAG, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP-MT e o Sindicato dos Vigilantes, Vigias e Guardas Servidores Municipais do Estado de Mato Grosso – SIVIGMAT como os legítimos credores de 60% da contribuição sindical prevista no aludido artigo, observadas as parcelas correspondentes, conforme se apurar em liquidação de sentença, declarando paga e extinta a obrigação a partir do depósito judicial, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano (art. 1o - F da Lei n.o 9.494/97) a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, sem prejuízo de encargos legais decorrentes de eventual atraso (art. 600, CLT), desde que devidamente demonstrado em liquidação de sentença. Com efeito, por não se aplicar aqui a regra dos dois momentos de decisão prevista no art. 898 do CPC, em virtude de ter sido travada discussão também sobre a integralidade do depósito, já se decidindo, portanto, sobre a titularidade dos credores desse depósito, condeno os réus, com exceção da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP-MT, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP-MT e o Sindicato dos Vigilantes, Vigias e Guardas Servidores Municipais do Estado de Mato Grosso – SIVIGMAT, por terem sido vencedores, a pagar ao autor os honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, levando-se em conta a importância e a natureza da causa, além do tempo de dedicação profissional dispensado. Condeno, ainda, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso – SENGE-MT, o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED-MT, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso – SINPEN-MT, e o Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso – SINODONTO-MT a pagarem ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SINVAG os honorários advocatícios (STJ – 1a T. REsp 784.256 – Min. Denise Arruda – j. 16.9.08; RTJE 134/130; RSTJ 141/418), que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, levando-se em conta a importância e a natureza da causa, além do tempo de dedicação profissional dispensado. Condeno o autor, por outro lado, a pagar à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB e à Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP-MT os honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo metade para cada um, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, levando-se em conta a importância e a natureza da causa, além do tempo de dedicação profissional dispensado. Condeno, finalmente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SINVAG a pagar ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP-MT e ao Sindicato dos Vigilantes, Vigias e Guardas Servidores Municipais do Estado de Mato Grosso – SIVIGMAT os honorários advocatícios (STJ – 1a T. REsp 784.256 – Min. Denise Arruda – j. 16.9.08; RTJE 134/130; RSTJ 141/418), que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), metade para cada um, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, levando-se em conta a importância e a natureza da causa, além do tempo de dedicação profissional dispensado. Quanto às despesas processuais, devem estas ser pagas integralmente pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso – SENGE-MT, pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED-MT, pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso – SINPEN-MT, e pelo Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso – SIDONTO-MT, nos termos do art. 21, § único do CPC [...] Por fim, com relação à SINDESSMAT, declaro, por sentença, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC” (id. 108166499 - p. 3/17).

Nas razões, o
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso – SINPEN/MT
, em remessa ao princípio da especificidade e arrimo em escólios jurisprudenciais, aduz que é o sindicato específico da categoria diferenciada dos profissionais de enfermagem do Estado de Mato Grosso Requer provimento ao recurso para declará-lo como o único representante da categoria profissional diferenciada de enfermagem, com exclusão de qualquer outro sindicato, e condenar o Município de Várzea Grande na obrigação de descontar e repassar anualmente ao SISPEN-MT a contribuição sindical da categoria profissional diferenciada de enfermagem que labuta no referido Município, uma vez observado o art. 605 da CLT. Requer, ainda, o levantamento da parcela da contribuição sindical, especifica da categoria profissional, depositada nos autos (id. 108166499 e id. 108166950 - p. 3/19).

Nas razões, o
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso - SINDIMED/MT
requer a reforma da sentença quanto à reconvenção, na qual pleiteou para exigir da entidade política, em cujo quadro laboram os médicos, o repasse do valor da contribuição que até a propositura da consignatória vinha sendo vertido a outro sindicato, uma vez que detém a representatividade da categoria profissional diferenciada, conforme o art. 511, § 3o, da CLT. Acrescenta, sobre o mérito da ação de consignação em pagamento, que os profissionais médicos, mesmo na condição de servidores públicos, devem recolher a contribuição aos sindicatos das categorias profissionais correspondentes, conforme decidido no MSC 69394/2008 (id. 108166951 p. 31/43 e id. 108166952 - p. 1/20).

Nas razões para reforma da sentença, o
Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso - SIDONTO/MT
,

ao argumento de violação à liberdade e unidade sindical, a teor do 8o, II, da CF e art. 516, da CLT, afirma que é o único representante da categoria profissional diferenciada de odontologistas do Estado de Mato Grosso, conforme Carta Sindical, de modo que as contribuições devem ser repassadas única e exclusivamente a si (id.
108166954 -

p.
3/35).

Recebimento dos recursos pelo juízo
a quo
, oportunidade em que indeferida a gratuidade ao SINPEN/MT (id. 108166955 - p. 3).

Certificado o decurso de prazo, sem que a parte autora apresentasse contrarrazões. No entanto, ofereceu-as o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande - SIMVAG, nas quais alude a decisão do STJ de que “não se pode admitir que haja categoria diferenciada dentro dos servidores públicos de um mesmo município” (id. 108166955 - p. 21/20).

Decisão do STJ no Conflito de Competência N. 182883-MT suscitado pelo TRT23 em face deste Tribunal, para declarar a competência da Justiça Comum (id. 127948162).

O SIMVAG requer o reconhecimento da coisa julgada em relação ao SINPEN, e ainda, o não conhecimento do recurso em razão da deserção (id. 161229663 e id. 161229688). Requer, ainda, a inclusão no polo passivo da CSPB e da FEESP-M, e a inclusão neste recurso como interessados o SINTEP/MT, o SIVIGMAT e o SENGE/MT (id. 161243691).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar
Fachone
, constatou a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (id. 222052666).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(PRESIDENTE):

Eminentes pares,

Dou-me por impedida para julgar
a Apelação 0025097-62.2013.8.11.0002,

em razão do parentesco com
a Dra. Natália Ramos Bezerra Regis
, advogada do Sindicato dos
Profissionais de Enfermagem do Estado de MT,

e indago ao advogado Dr. Adriano Teixeira
de Oliveira

se se opõe à convocação do Dr. Márcio Aparecido Guedes para
julgar es
t
e processo
na data de hoje.

DR. ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA – OAB/MT 27.452-O

Não me oponho à convocação do Dr. Márcio Aparecido Guedes.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(PRESIDENTE)
:

C
onvoco neste ato o Dr. Márcio Aparecido Guedes para julgar
a Apelação 0025097-62.2013.8.11.0002 em razão do meu impedimento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA DO DR. ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, OAB/MT 27.452-O

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MAR
IA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

Antes do mais, verifico equivocada a deserção do recurso interposto pelo SINPEN/MT suscitada pelo SINVAG, uma vez que inexiste o alegado vício formal. O pedido de concessão da gratuidade da justiça foi objeto do recurso interposto, e, após o seu indeferimento no juízo de admissibilidade, houve o regular recolhimento do preparo recursal (id. 108166955 - p. 2 e 13).

Igualmente em preâmbulo, indefiro o pedido do SINVAG no qual requer a inclusão no polo passivo do presente recurso da CSPB, FEESP-MT, SINTEP/MT, SIVIGMAT e o SENGE/MT. Ressalto que estas entidades já são partes do processo desde a sua origem, e, além disso, não é conferido ao SINVAG a prerrogativa de representar ou intervir no interesse dessas partes no presente recurso, não havendo justificativa processual para tal pedido.

Não conheço dos pedidos de justiça gratuita formulados pelo SINDIMED/MT e pelo SINDONTO/MT, uma vez que o recolhimento das custas processuais é incompatível com o pleito, pois demonstra capacidade financeira para arcar com as despesas do processo e consequente renúncia ao benefício (id. 108166952 - p. 21 e id. 10866954 - p. 36).

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se a legitimidade para receber a contribuição sindical dos servidores públicos - médicos, odontólogos e profissionais de enfermagem do Município de Várzea Grande: se dos sindicatos representativos das referidas categorias profissionais (SINDIMED/MT, SINDONTO/MT e SINPEN/MT), ou se do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande - SIMVAG, nos autos da ação de consignação referente ao desconto compulsório da contribuição sindical anual de 2013.

A contribuição sindical (art. 8o, IV, CF e art. 578, CLT), de recolhimento anual compulsório anteriormente a Lei 13.467/2017 (“reforma trabalhista), correspondente a 1 (um) dia de trabalho por ano, alcançava todos os trabalhadores da categoria, inclusive os servidores públicos, sejam celetistas ou estatutários, estando destinado ao sindicato representativo da categoria.

Sobre o enquadramento sindical, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece o seguinte:

“ Art.
511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

§ 1o A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas,
constitue
o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

§ 4o Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.

[...]

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o
art. 577
ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o
art. 576,
forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a
juizo
da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Art. 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do
art. 570
, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou se se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical.”

Conforme o art. 511, §§ 1o e 2o, da CLT, a determinação da categoria econômica decorre da identidade, semelhança ou conexão das atividades desenvolvidas pelo empregador (§ 1o), enquanto a categoria profissional é determinada em razão da similitude das condições de vida resultantes da profissão ou do trabalho comum (§ 2o). E, consoante os artigos 570 a 572, da CLT, a atividade preponderante da empresa é que rege o enquadramento sindical de seus empregados, excetuados os casos em que haja categoria diferenciada (art. 511, § 3o).

Sobre as profissões ou funções diferenciadas por força de lei especial, calha a anotação de HENRIQUE MACEDO HINZ
-
verbis
:

“Constitui exceção a esta regra o caso dos empregados que exercem profissão diferenciada, assim considerada a regulada por leis específicas, ante a previsão do art. 511, § 3o, da CLT (cite-se como exemplo a de secretário, regulada pela Lei n. 7.377/85), ou o dos que são representados por um sindicato específico (como o sindicato dos empregados em transporte de cargas, que não são regulados por lei específica).
Nessas hipóteses, independente da atividade desenvolvida pelo empregador, pertencerá o empregado, sempre, à sua própria categoria, pelo que a aplicabilidade das normas coletivas deverá obedecer a critérios próprios [...]”
(in Direito coletivo do trabalho. 3a ed. SP, Saraiva, 2012. p. 34)

Desse modo, por se tratarem de profissões regulamentadas - Lei 12.842/2013
(Dispõe sobre o exercício da Medicina)
; Lei 5.081/1996 (
Regula o exercício da Odontologia)
e Lei 7.498/196
(Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem)
- os médicos, os odontólogos e os profissionais de enfermagem inserem-se na hipótese exceptiva, a teor do previsto no art. 511, § 3o, da CLT, razão pela qual não se aplica a tais profissionais o enquadramento correspondente à atividade preponderante do empregador, mas com base na sua inclusão na categoria diferenciada.

Portanto, o fato de a Municipalidade ser a empregadora dos médicos, odontólogos e profissionais de enfermagem não arrosta a regra relativa ao enquadramento sindical da categoria diferenciada, considerando a existência de normas específicas que regulamentam essas profissões.

Nesse sentido, o entendimento do TST e deste Tribunal:

“ AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. ENFERMEIROS. Ante a possível violação do art. 8o, II, da CF, dá-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE
REVISTA .
LEI 13.015/2014. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. ENFERMEIROS. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a decisão que não reconheceu a legitimidade do sindicato autor para a cobrança das contribuições sindicais, sob o fundamento de que o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU tem muito mais condições de representar os profissionais pela proximidade da atuação. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, consoante o art. 511, § 3o, da CLT, a titularidade da representação sindical deve ser atribuída ao sindicato representativo da respectiva categoria diferenciada, no caso, dos enfermeiros. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido " (RR-10756-74.2017.5.15.0149, 2a Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 26/05/2023).

“RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO PARANÁ. LEI No 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICOS. CATEGORIA DIFERENCIADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.

A controvérsia cinge em definir se a legitimidade de representação é do sindicato dos médicos ou do sindicato dos servidores públicos municipais. Em situações como a ora em análise, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que o enquadramento do empregado não ocorre em razão da atividade preponderante desenvolvida pela empresa, mas com base na sua inclusão em categoria diferenciada, tendo em vista a existência de normas próprias que regulamentam a profissão (Lei no 3999/1961, Lei no 12.842/2013 e Decreto no 20.931/1932). Na hipótese, embora os médicos sejam servidores públicos municipais, pertencem a categoria diferenciada. Assim, devem ser representados pelo sindicato da respectiva categoria. Decisão regional contrária ao artigo 511, § 3o, da CLT. Recurso de revista conhecido e provido.”

(TST - RR: 00019989120155090069, Relator: Claudio Mascarenhas Brandao, Data de Julgamento: 08/02/2023, 7a Turma, Data de Publicação: 17/02/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO REPASSE – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA EM PARTE A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PREJUDICADA A PRESCRIÇÃO COMO PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – NO MÉRITO SEGURANÇA CONCEDIDA.

Sendo o sindicato impetrante cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba concernente à contribuição compulsória.

O mandado de segurança é
inadequada
para pleitear o recebimento dos valores questionados anteriormente à propositura da ação. É, no entanto, perfeitamente cabível no que tange àqueles repasses posteriores ao ajuizamento. Para o recebimento dos valores pretéritos, o interessado deverá se valer das vias ordinárias.

Uma vez excluídas as parcelas pretéritas da apreciação no mandado de segurança, a alegação da prescrição, indubitavelmente, resta prejudicada, em face da coincidência de
argüição
.

A contribuição sindical está prevista no art. 579 da C.L.T, fazendo jus a ela a entidade sindical legalmente reconhecida. A retenção dos valores configura a prática, por parte da Administração Pública, de apropriação indébita – ato que indiscutivelmente viola direito líquido e certo do sindicato em receber os respectivos valores.”

(N.U 0069394-39.2008.8.11.0000
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2013,
Publicado
no DJE 14/11/2013)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA – MÉDICOS – SERVIDORES PÚBLICOS – CATEGORIA PROFISSIONAL – REPASSES – LEGITIMIDADE – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A contribuição sindical possui previsão constitucional (artigos 8o, IV e 149), sendo devida indistintamente por todos os trabalhadores, inclusive pelos servidores públicos.

Para determinação do sindicato que deve receber o repasse, necessário observar a sua representatividade, cadastro e registro, bem como a base territorial.

Os médicos enquadram-se na categoria profissional de profissional liberal, sendo do Sindicato dos Médicos a legitimidade para receber os repasses da contribuição sindical compulsória.”

(N.U 0008202-27.2014.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015,
Publicado
no DJE 22/06/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – LIMINAR INDEFERITÓRIA - LEGITIMIDADE PARA RECEBER A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS MÉDICOS ATUANTES NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEGITIMIDADE DO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, A DESPEITO DE SEREM SERVIDORES MUNICIPAIS – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR VINDICADA NA VIA MANDAMENTAL – INTERLOCUTÓRIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Nos termos prelecionado pelo art. 579
da Consolidação
das Leis Trabalhistas, a contribuição sindical “é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da categoria ou profissão, ou inexistindo este, na conformidade do disposto no Art. 591”. É referida contribuição a única efetivamente obrigatória para todos os membros da categoria, independentemente de serem associados ou não ao sindicato representativo.

2 – A representatividade dos médicos, onde quer que trabalhem, é do Sindicato dos Médicos, na condição de Sindicato dos Profissionais Liberais (MS 69398/2008).

3 – Em estando o Sindicato agravante cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não
falar-se
em ilegitimidade ativa para pleitear a verba concernente à contribuição compulsória.

4 - Uma vez constatado pelo tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, a presença dos requisitos legais, imperiosa é a reforma da decisão
interlocutória combatida
, que indeferiu a medida liminar vindicada na via mandamental.

(N.U 0049770-91.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2015,
Publicado
no DJE 10/03/2015)

Consequentemente, considerando que o SIMVAG representa a generalidade dos servidores públicos do Município de Várzea Grande, enquanto os sindicatos recorrentes visam agregar os interesses das respectivas categorias diferenciadas, regidas por estatutos e leis próprias, com abrangência estadual, as contribuições deverão ser destinadas a esses sindicatos, respeitando os critérios de especificidade e representatividade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos para reconhecer a legitimidade dos sindicatos apelantes (SINDIMED/MT, SINDONTO/MT e SINDIPEN/MT) para receber o percentual de 60% da contribuição sindical do ano de 2013, objeto da presente ação de consignação em pagamento. Com o provimento dos recursos, inverte-se o ônus
da
sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(
1o
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
2
o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024